Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGRA PREVISTA NO ART 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.
1. A ação de execução de título extrajudicial possui regra de competência prevista no art. 781 do CPC (Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado).
2. Consequentemente, está evidenciada ser concorrente e territorial a competência para o processamento e julgamento da mencionada demanda, sendo admissível, pois, a inserção de cláusula de eleição de foro (Circunscrição Especial Judiciária de Brasília) em instrumento particular de confissão de dívida, que aparelha a execução.
3. O fato de a parte exequente residir no Guará/DF e a executada em Taguatinga/DF, não se afigura, de antemão, obstaculização ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório na observância da cláusula de eleição de foro, sobretudo porque as Circunscrições Judiciárias de Brasília e Taguatinga são relativamente próximas, agregando-se ao fato da ampla implantação do Processo Judicial Eletrônico no âmbito das serventias judiciais do TJDFT, com tramitação dos autos em meio eletrônico. Logo, a situação retratada não se amolda à excepcionalidade prevista no art. 63, § 3o, do CPC e, por conseguinte, indevida a declinação de competência, de ofício, para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
4. Para além, trata-se de competência relativa e, consoante dicção do enunciado sumular n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, como regra, não pode o juiz declará-la de ofício.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.